Tribunal: TJMT
Processo: 1010153-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010153-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – FIXAÇÃO QUE ATENDE AO COMANDO DO ART. 85, § 2º. DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELOS SEGUNDOS EMBARGANTES – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA - PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO E SEGUNDO ACOLHIDO.

I – É insofismável que o embargante Banco Pan S.A. pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

II - Pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração aviados por
BANCO PAN S.A.
e
NILSON MULLER
e
OUTRO(S)
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos segundos embargantes, para reformar a decisão de base que arbitrou os honorários sucumbenciais com base na equidade e não em forma de percentual sobre o proveito econômico obtido.

Na hipótese, o embargante Banco Pan S.A.

sugere a ocorrência de omissão no acórdão objurgado, argumentando que este Colegiado não considerou que a natureza e a importância da causa não justificam honorários de sucumbência no importe arbitrado, visto que a ação de origem se trata de simples incidente, vinculado à recuperação judicial do Grupo Aurora e com discussão jurídica de menor complexidade.

Salienta que o acórdão recorrido também se omitiu em relação à sucumbência recíproca, já que a Câmara manteve o crédito de R$ 7.720.256,50 (sete milhões setecentos e vinte mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) na recuperação judicial, o que enseja a condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco embargante/embargado.

Por sua vez, os embargantes Nilson Muller e Outro(s) argumentam que há omissão no acórdão recorrido, pois o julgado deixou de majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ids. 104209967 e 104267490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No esteio das profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.ª Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

No caso concreto, o embargante Banco Pan S.A. sustenta que o acórdão recorrido impende de aperfeiçoamento no sentido de sanar omissão, pois além de não considerar que a natureza e a importância da causa não justificam honorários de sucumbência no importe arbitrado, se omitiu em relação à sucumbência recíproca e deixou de condenar os embargantes/embargados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco embargante/embargado.

Ocorre que não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido não se desvia da questão posta em julgamento.

Com efeito, da análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado Nilson Muller e Outro(s), verifica-se que o cerne da controvérsia gravitava em torno da decisão que fixou os honorários sucumbenciais com base na equidade e não em forma de percentual sobre o proveito econômico obtido, como determina o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Desse modo, a decisão foi enfática ao mencionar que texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

Ademais, não tem nenhum cabimento a alegação de que esta Câmara não analisou os pressupostos contidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários, tendo em conta que a fixação no patamar mínimo previsto no referido parágrafo (10%) atende justamente aos requisitos nele contido.

Também não prospera a alegação de omissão pelo fato de o acórdão recorrido não ter considerado a sucumbência recíproca das partes, haja vista que o recurso de agravo de instrumento foi interposto exclusivamente pelos embargados Nilson Muller e Outro(s) e a condenação ao pagamento da sucumbência recíproca pleiteada pela instituição financeira embargante/embargada certamente conduziria a
reformatio in pejus
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, é insofismável que o embargante Banco Pan S.A. pretende a reforma substancial do julgado por puro inconformismo, não havendo no conteúdo decisório qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material tendente a comprometer o sentido ou alcance da manifestação judicial emanada do órgão colegiado.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o desprovimento do seu recurso é medida que se impõe.

Ressalto que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Por sua vez, os embargantes Nilson Muller e Outro(s) sugerem a existência de omissão no acórdão recorrido, na medida em que o julgado deixou de condenar o agravante Banco Pan S.A., ora embargado, em honorários sucumbenciais em seu favor.

Tem razão os embargantes.

Com efeito, dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Como se vê, pela atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é devida a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Na espécie, os honorários sucumbenciais foram redimensionados por este Colegiado por ocasião do recurso de agravo de instrumento para o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Assim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado nesta quadra processual, impõe-se a majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CARÁTER PETITÓRIO - CONTRATO DE PERMUTA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - ART. 1.245 DO CC - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2º E 11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Ao julgar o Recurso, o Tribunal
deverá
majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
.
” (TJMT - Ap 157274/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos aviados pelo embargante Banco Pan S.A. e
ACOLHO
os embargos opostos por Nilson Muller e Outro(s) para suprimir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021